Tribunal: TJBA
Processo: 8006544-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006544-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: LUCIANO POTTHOFF DE MORAIS

Advogado(s)
:
ERICA PUBLIO MORAIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PANCREATITE AGUDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a autorização e custeio de internamento de beneficiário com quadro de pancreatite aguda em unidade fechada, mesmo durante período de carência contratual, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é lícita a negativa de cobertura de atendimento médico-hospitalar em situação de urgência ou emergência sob alegação de não cumprimento de prazo de carência superior às 24 horas previstas na legislação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A situação narrada configura típica hipótese de atendimento de urgência ou emergência, conforme relatório médico, circunstância que afasta a aplicação do prazo de carência ordinário previsto no contrato, nos termos da Lei nº 9.656/98 e do entendimento consolidado na jurisprudência.

4. A Lei nº 9.656/98, em seu artigo 12, inciso V, alínea "c", estabelece que o prazo de carência para casos de urgência e emergência não pode ultrapassar 24 horas, sendo este prazo aplicável mesmo aos contratos que preveem carências superiores para internações hospitalares em situações ordinárias.

5. O quadro de pancreatite aguda apresentado pelo beneficiário caracteriza-se pela gravidade e necessidade de tratamento imediato, podendo evoluir rapidamente para complicações que colocam em risco a vida do paciente, amoldando-se aos conceitos técnicos e legais de emergência médica.

6. A multa diária fixada em R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00, encontra-se em consonância com a gravidade da situação e a necessidade de garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial, tratando-se de proteção ao bem jurídico vida humana.

7. O periculum in mora milita em favor do agravado, sendo premente a realização de tratamento médico para preservar a vida e a saúde do beneficiário, prevalecendo a preservação da vida humana sobre considerações de natureza econômica ou contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Constitui prática abusiva a negativa de cobertura de atendimento médico-hospitalar em situações de urgência ou emergência sob pretexto de não cumprimento de prazo de carência superior às 24 horas previstas na Lei nº 9.656/98. 2. O quadro de pancreatite aguda configura situação de emergência médica que afasta a aplicação do período de carência contratual. 3. A multa diária constitui instrumento de coerção indireta para garantir a efetividade do provimento jurisdicional em casos de proteção à vida humana.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 300 c/c art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil; art. 12, inciso V, alínea "c", da Lei nº 9.656/98; art. 84, §3º e §4º, do Código de Defesa do Consumidor; art. 537, §1º, I, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8006544-76.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e Agravado
LUCIANO POTTHOFF DE MORAIS
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)